Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746701-84.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMAN PELAEZ ROJAS RECORRIDO: FRANCISCO NAILTON VERAS DESPACHO Verifica-se pelo extrato bancário juntado aos autos (ID 79095957) que o recorrente possui outra conta bancária, conforme movimentações de pix efetuados para conta de mesma titularidade. Ademais, a parte está empregada, consoante informado na petição inicial, o que não coincide com a informação da sua carteira de trabalho. Infere-se, assim, que a parte oculta suas finanças, o que não pode ser admitido. Dessa maneira, concedo prazo improrrogável de 48 horas para a parte juntar extrato da conta bancária em que é creditada o seu salário, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito